Tribunal: TJES
Processo: 0000632-36.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000632-36.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO BOSI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO (CÃO) COM RESULTADO MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte (art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/98), à pena de 03 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Consta nos autos que o agente, em estado de embriaguez, arremessou brutalmente um cão da raça pinscher contra o muro de uma residência, causando-lhe óbito imediato. O recurso busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação de fração superior para a atenuante da confissão, a redução da fração da causa de aumento pelo resultado morte para o patamar mínimo (1/6) e a readequação da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a embriaguez voluntária constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias do crime; (II) verificar a adequação do quantum de redução pela atenuante da confissão e a possibilidade de compensação com causas de aumento; (III) estabelecer se a gravidade concreta da conduta justifica a aplicação da fração máxima (1/3) pela causa de aumento do resultado morte; (IV) analisar a proporcionalidade da pena de multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem observa corretamente o preceito secundário do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, que prevê escala penal mais gravosa quando o crime de maus-tratos envolve cães ou gatos.

4.
A embriaguez voluntária do agente no momento do crime justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito, pois reduz o freio inibitório e potencializa a brutalidade da ação.

5.
A redução da pena pela confissão espontânea atende ao princípio do livre convencimento motivado, inexistindo na legislação fração rígida ou obrigatória de diminuição.

6.
O sistema trifásico de aplicação da pena impede a compensação técnica entre circunstâncias atenuantes (segunda fase) e causas de aumento (terceira fase).

7.
A aplicação da fração máxima de 1/3 pela morte do animal revela-se adequada diante da crueldade extrema do ato de projetar o animal contra o muro, o que exorbita a gravidade abstrata do tipo.

8.
A fixação de 20 dias-multa guarda estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com o reconhecimento de circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O estado de embriaguez voluntária do agente no momento da prática delitiva constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime.

2. É vedada a compensação de circunstâncias atenuantes com causas de aumento de pena, dada a distinção técnica entre as fases da dosimetria.

3. A brutalidade concreta na execução do crime de maus-tratos autoriza a incidência da fração máxima da causa de aumento prevista para o resultado morte.

Dispositivos relevantes citados: Art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998; Art. 68 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2657189/TO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2024.

STJ, REsp n. 2102226/SC, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000632-36.2021.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO BOSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO BOSI
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 32, § 1º-A e § 2º da Lei nº 9.605/98, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Narra a inicial que, no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 18h28min, na localidade de Ladeira Pouso Alegre, São Sebastião, Rio Bananal, o apelante, visivelmente embriagado e após desentendimento familiar, apossou-se de cão da raça
pinscher
pertencente à família e arremessou-o brutalmente contra o muro da residência, causando-lhe óbito imediato.

Em suas razões recursais, a defesa busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a redução da fração da causa de aumento prevista no art. 32, § 2º da Lei 9.605/98 para o patamar de 1/6, a aplicação mais benéfica da atenuante da confissão espontânea e a redução do número de dias-multa ao mínimo, com adequação do valor unitário.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento integral da pretensão defensiva, sustentando a higidez da dosimetria aplicada.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, de lavra da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Jacobsen, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A insurgência defensiva pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, sob a alegação de ausência de motivação idônea para a exasperação realizada.

Contudo, a análise da sentença demonstra que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao enquadrar a conduta no preceito secundário estabelecido pelo § 1º-A do artigo 32 da Lei nº 9.605/98.

O referido dispositivo legal é imperativo ao determinar que, quando o crime de maus-tratos envolver cão ou gato, a reprimenda será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

No caso concreto, a subsunção do fato à norma é inequívoca, vez que o animal vitimado era um cachorro da raça pinscher.

Desta feita, ao fixar a pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, o juízo de origem partiu do intervalo penal mais gravoso determinado pelo legislador para esta espécie de animal.

A exasperação acima do mínimo de 02 (dois) anos justificou-se negativamente pelas circunstâncias do crime, especificamente pelo fato de o acusado encontrar-se sob o efeito de bebida alcoólica no momento da prática delitiva.

A embriaguez voluntária, ao reduzir o freio inibitório e potencializar a brutalidade da conduta, que consistiu em arremessar violentamente o animal contra um muro, revela um desvalor que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal.

Tal circunstância é reconhecida pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça como vetor idôneo para o afastamento da pena-base do mínimo legal:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2.
Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime.
Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Portanto, considerando que a pena-base não é sinônimo de pena mínima e que a fundamentação apresentada guarda estrita correlação com os elementos fáticos dos autos e com o rigor exigido pelo § 1º-A do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, mantenho a sanção basilar conforme estabelecida na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 02 (dois) meses. A defesa alega que tal redução foi insuficiente e não gerou benefício efetivo ao réu.

Todavia, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece uma fração fixa para a redução por atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu prudente arbítrio, aferir o
quantum
adequado.

No caso em tela, a diminuição operada mostra-se razoável, não havendo que se falar em compensação com causas de aumento de pena, dada a distinção técnica entre as fases do sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal. Nesse sentido, o C. STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM CAUSAS DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério trifásico do art. 68 do Código Penal veda a compensação de atenuantes com causas de aumento, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte.

(STJ - REsp: 2102226 SC 2023/0312297-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

No que concerne à terceira fase, o apelante questiona a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) em razão da morte do animal, pleiteando a redução para 1/6.

O § 2º do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais prevê um intervalo de aumento de um sexto a um terço se ocorre a morte.

A aplicação do patamar máximo na sentença não foi automática, mas sim fundamentada na gravidade concreta da conduta: o réu agiu com crueldade extrema ao projetar brutalmente o animal contra um muro, causando-lhe sofrimento intenso e morte imediata.

A brutalidade do ato e a irreversibilidade do resultado justificam a majoração no grau máximo, visando a necessária reprovação de um crime que atenta contra o bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente e a proteção aos seres sencientes.

Sendo assim, mantenho, pois, a pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por fim, a defesa requer a redução dos dias-multa ao mínimo legal.

No entanto, a fixação de 20 (vinte) dias-multa guarda estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, considerando as circunstâncias judiciais negativas já analisadas.

Quanto ao valor da unidade, o magistrado sentenciante já o fixou no mínimo legal (um trigésimo do salário-mínimo), demonstrando ter considerado a capacidade financeira do apelante e evitando onerosidade excessiva. A alegação de hipossuficiência não autoriza a isenção da multa, por se tratar de sanção imposta por lei.

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.